Tribunal: TJDFT
Processo: 0733589-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733589-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AGRAVADO: LHS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE CALCADOS E VESTUARIOS EIRELI, LEONARDO LOBATO ARAUJO RAMALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 39993803), interposto por Companhia Brasileira de Distribuição contra LHS Comércio Varejista e Atacadista de Calçados e outra, em face de decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial n. 0726271-64.2022.8.07.0001, por meio da qual se determinou a emenda à inicial na decisão de ID 39856442, tutela antecipada foi indeferida. Em petição o Agravante declara que as partes chegaram em um acordo. Dessa forma, desistindo do presente recurso (ID 42388066). Nesse aspecto, a decisão de ID 42406586 suspendeu o trâmite do recurso no prazo de 60 (sessenta) dias, para que as partes informem se o juízo a quo homologou ou não o acordo apresentando em petição anterior. Em petição (ID 4442983) o Agravante anexa a decisão do juízo a quo sobre a homologação da desistência e o acordo entre as partes. Nesse sentindo, caracterizado perda do objeto. É o relatório. DECIDO. O art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno desta Corte de Justiça estabelece que é atribuição do Relator julgar prejudicado o feito quando ocorrer perda superveniente do objeto. Por sua vez, o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado. Em consulta ao processo referência 0726271-64.2022.8.07.0001, constata-se que as partes chegaram a um acordo e que já (ID 149200344, origem). Nesse cenário, o acordo homologado na ação principal é ato manifestamente incompatível com a pretensão recursal e, no caso, acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Diante da homologação de acordo pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perda de seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Acórdão 992733, 20160020428504AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/2/2017, publicado no DJE: 6/3/2017. Pág.: 365/369) [grifos nossos] Feitas essas considerações, julgo prejudicado o agravo de instrumento diante da perda superveniente do objeto e não o conheço, com fundamento nos arts. 87, inciso XIII, do RITJDFT e 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de março de 2023 15:06:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador